Tribunal: STF
Processo: RE 1556161
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por MUNICIPIO DE JACANA e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    O recurso de UNIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. ABONO POR ASSIDUIDADE OU PRODUTIVIDADE. DIÁRIAS DE VIAGEM EM VALOR NÃO EXCEDENTE A 50% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÕES POR ENCARGO DE CURSO E DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS INDENIZADAS. LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. AJUDA DE CUSTO. NÃO INCIDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO DA MESMA ESPÉCIE. LEI 11.457/2007.



    1. A matéria de mérito a ser analisada, seja por força dos recursos voluntários ou da remessa obrigatória, versa sobre a contribuição previdenciária incidente sobre a folha salarial dos servidores do município-autor vinculados ao Regime Geral de Previdência - RGPS, referentes a verbas adimplidas a título de: a) abono pecuniário de férias; b) diárias que não excedam a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal; c) gratificações recebidas pelo servidor efetivo em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança (direção, chefia e assessoramento); d) férias indenizadas; e) gratificação paga, sem habitualidade, por encargos de curso e de regência de classe; f) abono ou gratificação de incentivo e de produtividade; g) ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT e h) licença prêmio indenizada.



    2. Sendo o autor contribuinte do tributo (contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários), a exigência de comprovação dos recolhimentos efetuados ocorrerá na fase de liquidação de sentença, quando deverão ser apresentadas as contas e as demais informações necessárias à correta execução do julgado.



    3. Sobre a prescrição, a sentença foi proferida nos exatos termos do entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, ao submeter o RE 566621/RS à sistemática dos recursos de repercussão geral, prevista no art. 543-B do CPC.



    4. Em relação ao abono-assiduidade, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não incidir, sobre ele, a contribuição previdenciária, por se tratar de premiação do empregado, e não contraprestação ao trabalho.



    5. Também não incide a contribuição previdenciária sobre o abono por produtividade, porquanto se trata de verba recebida a título de ganho eventual, não integrando o salário-de-contribuição (art. 28, § 9º, "e", item 7, da Lei 82121/91).



    6. O tributo também não deverá incidir sobre os valores pagos a título de diárias de viagem, que não excedam o montante de 50% do valor da remuneração mensal, conforme preceitua o art. 28, § 9º, "h", da Lei 8212/91.



    7. Sobre as gratificações pelo exercício de cargo ou função comissionada pagas aos servidores vinculados aos RGPS incide a contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8212/91. 



    8. Quanto ao abono pecuniário de férias vale destacar que, quando a Consolidação das Leis do Trabalho, no seu art. 143, faculta ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes, não está ali tratando de contraprestação, mas indenização. Ademais, o art. 28, § 9.º, alínea "e", item 6, da Lei 8.212/91 faz expressa previsão de não inclusão de tais importâncias no salário-de-contribuição.



    9. As gratificações por encargo de curso e de regência de classe se pagas durante seis meses, consecutivos ou não, em período anual, adquirem caráter remuneratório para efeitos previdenciários, sobre elas incidindo a contribuição prevista no art. 22, I, da Lei 8212/91.



    10. Quanto às férias indenizadas, não há incidência do tributo diante do evidente caráter não remuneratório de tais verbas.



    11. No tocante à licença prêmio indenizada e à ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho, não incide a contribuição previdenciária sobre tais verbas, tendo em vista estarem expressamente excluídas da base de cálculo das contribuições de custeio da seguridade social, consoante o disposto no art. 22, § 2°, c/c art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91.



    12. A sentença foi proferida nos exatos termos fixados pela eg. Primeira Turma, assegurando o direito à compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN). No entanto, restou silente em relação à necessidade de se observar as disposições contidas no art. 26, parágrafo único, da Lei 11.457/2007, devendo ser integrada neste ponto, para se limitar a compensação do indébito apenas à utilização de tributos da mesma espécie (no caso, a contribuição previdenciária patronal incidente sobre remuneração paga aos empregados).



    13. No tocante à aplicação da correção monetária do montante a ser compensado/restituído, considerando-se que os recolhimentos indevidos ocorreram após a edição da Lei 9.250/1995, deve ser adotada apenas Taxa Selic, que tem caráter dúplice, englobando critério de atualização monetária e de juros moratórios.



    14. No pertinente à condenação em honorários advocatícios, entendo assistir razão à Fazenda Nacional quando invoca a aplicação do art. 20, § 4º, do CPC ao presente caso. Realizando uma apreciação equitativa e levando em consideração os parâmetros previstos nas alíneas do art. 3º do CPC, tem-se por razoável arbitrar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este em consonância com os paradigmas adotados por esta eg. Turma ao fixar condenações em casos análogos.



    Apelação do Município não provida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa obrigatória parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 194, V e VI; 195, I, a; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE JACANA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de UNIÃO, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/04/2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/2019)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/2019; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/2019; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/01/2020.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente